Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-09.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000087-09.2020.8.11.9005
AGRAVANTE: ROSANGELA SILVA RIALTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
DECISÃO
VISTOS,
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOÃO VITOR RIALTO DA CONCEIÇÃO, representado por sua genitora ROSANGELA SILVA RIALTO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento Concerta 36mg diante do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de seu filho.
O presente recurso foi provido à unanimidade pelo acórdão juntado no id. 74824967, restando, pendente, a apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial.
É o relatório.
Decido.
In casu, verifico que os elementos constantes dos autos são suficientes para aferir a hipossuficiência alegada pela parte Agravante, circunstância que aliado ao fato de estar assistida pela Defensoria Pública e já ser beneficiária da gratuidade em primeiro grau, evidenciam ainda sua miserabilidade jurídica, tendo em vista que o órgão se certifica, previamente, da hipossuficiência daqueles que representa, de forma a atender as pessoas que realmente não possuem recursos para defender seus direitos.
A par disso, DEFIRO o pedido formulado pela Agravante, para conceder a justiça gratuita em sede recursal.
Sendo assim e diante da certidão de trânsito em julgado do presente recurso (Id no81194977), arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado